Tribunal: TJSP
Processo: 0002126-66.2020.8.26.0634
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Inadimplemento da pena de multa. Decisão a quo que declarou extinta a punibilidade do sentenciado. Ministério Público requer a cassação da extinção de punibilidade do agravado. Possibilidade. Superado o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o decidido pelo E. Supremo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Inadimplemento da pena de multa. Decisão a quo que declarou extinta a punibilidade do sentenciado. Ministério Público requer a cassação da extinção de punibilidade do agravado. Possibilidade. Superado o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal. Não se pode declarar a extinção da punibilidade quando pendente pagamento da multa criminal. A respectiva cobrança deve ocorrer perante o Juízo das Execuções, sendo a multa considerada dívida de valor, sem perder sua natureza penal. Inteligência do artigo 51 do Código Penal. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002126-66.2020.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALISSON
VALENTINO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002126-66.2020.8.26.0634 -Voto no 4092
2
VOTO no 4092
Agravo de Execução Penal no 0002126-66.2020.8.26.0634
Comarca: Tremembé 1a. Vara Judicial
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alisson Valentino Alves
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Inadimplemento da pena de
multa. Decisão a quo que declarou extinta a punibilidade do
sentenciado. Ministério Público requer a cassação da
extinção de punibilidade do agravado. Possibilidade.
Superado o entendimento firmado no Recurso Especial
Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal. Não se pode
declarar a extinção da punibilidade quando pendente
pagamento da multa criminal. A respectiva cobrança deve
ocorrer perante o Juízo das Execuções, sendo a multa
considerada dívida de valor, sem perder sua natureza penal.
Inteligência do artigo 51 do Código Penal. Decisão
reformada. Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da r. decisão
copiada as fl. 36/37, proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da
Comarca de Ibaté, após o cumprimento da pena corporal pelo
sentenciado Jorge Luis França, declarou extinta a punibilidade da pena
de multa a ele imposta.
O
Ministério
Público
requereu
a
cassação da extinção de punibilidade do agravado, argumentando que a
multa não perdeu sua natureza penal (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002126-66.2020.8.26.0634 -Voto no 4092
3
O recurso foi recebida, sendo mantida a
decisão guerreada (fl. 05).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 13/15).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Consoante se observa dos autos, a pena
de multa foi julgada extinta.
Segundo posicionamento recente do C.
Superior Tribunal de Justiça, em consonância com entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal, não se pode declarar a extinção da
punibilidade
quando
pendente
o
pagamento
de
multa.
Como se sabe, o C. STJ possuía jurisprudência firmada no Recurso
Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP, no sentido de que o
inadimplemento da pena de multa não constituía óbice à extinção da
punibilidade do apenado. Isso porque entendia-se que a pena pecuniária
possuía caráter extrapenal, por ser considerada dívida de valor, segundo
a redação do artigo 51 do Código Penal, dada pela Lei no 9.268/96.
Todavia, tal entendimento foi alterado, após o
julgamento da ADI 3.150, pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na
qual se decidiu que a pena de multa, embora seja considerada dívida de
valor, não perde o caráter de sanção criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002126-66.2020.8.26.0634 -Voto no 4092
4
Nesse sentido:
“Execução penal. Constitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de
multa. Legitimidade prioritária do Ministério
Público. Necessidade de interpretação conforme.
Procedência parcial do pedido. 1. A Lei no
9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o,
XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como
consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a
multa pode ser subsidiariamente cobrada pela
Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o
Ministério Público não houver atuado em prazo
razoável
(90
dias).
4.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-
se-lhes as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição, não exclui a legitimação prioritária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002126-66.2020.8.26.0634 -Voto no 4092
5
Ministério Público para a cobrança da multa na
Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes
teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado
para promover a execução da pena de multa,
perante a Vara de Execução Criminal, observado o
procedimento descrito pelos artigos 164 seguintes da
Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação
penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o
Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao
órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou
Estadual, conforme o caso) para a respectiva
cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com
a observância do rito da Lei 6.830/1980. (STF. ADI
3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 13/12/2018).
Considerando que as decisões proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de
constitucionalidade possuem caráter vinculante e erga omnes em relação
aos órgãos do poder judiciário, o C. STJ indicou superação da
jurisprudência anterior, passando a entender que o inadimplemento da
pena de multa constitui óbice à declaração de extinção de punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002126-66.2020.8.26.0634 -Voto no 4092
6
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ADI
N.
3.150/DF.
SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO
NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA N. 1.519.777/SP. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.
3.150/DF, decidiu que a Lei n. 9.268/1996, ao
considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é
inerente por força do art. 5.o, inciso XLVI, alínea c,
da Constituição da República. 2. À luz do
entendimento consolidado na Corte Suprema,
ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça posicionaram-se no
sentido de que, uma vez estabelecido o caráter de
sanção penal da multa, não é possível considerar
extinta a punibilidade do agente até que ela tenha
sido adimplida. Desse modo, está superado o
entendimento
firmado
no
Recurso
Especial
Repetitivo n. 1.519.777/SP. 3. Agravo regimental
desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1858074/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002126-66.2020.8.26.0634 -Voto no 4092
7
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em 04/08/2020, DJe 19/08/2020).
Outrossim, a Lei 13.964/19 manteve o teor do
artigo 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei 9.268/96, ao
considerar a pena de multa como dívida de valor. Acrescentou, somente,
a necessidade de cobrança perante o Juízo das Execuções.
“Art. 51. Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e
será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida
ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Portanto, considerando a natureza penal da
pena de multa, reconhecida em sede de controle concentrado de
constitucionalidade tendo em vista a superação do entendimento anterior
do C. Superior Tribunal de Justiça, forçoso concluir que o
inadimplemento da pena de multa constitui óbice à declaração de
extinção da punibilidade do agente.
Ademais, tendo em vista a recente alteração
legislativa do artigo 51 do Código Penal trazida pela Lei no 13.964/19,
impõe-se a cobrança da reprimenda pecuniária perante o Juízo das
Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002126-66.2020.8.26.0634 -Voto no 4092
8
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao agravo, para afastar a declaração de extinção da
punibilidade da pena de multa imposta a ALISSON VALENTINO
ALVES, com a necessidade da respectiva cobrança judicial perante o
Juízo das Execuções Criminais, de acordo com a nova redação dada ao
artigo 51 do Código Penal pela Lei no. 13.964/2016.
FÁTIMA GOMES
Relatora